Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-02.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. INOCORRENCIA ONUS DO AUTOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação do embargante, as matérias por ele indicadas como omissas ou eivadas de contradição foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterada nestes embargos de declaração. 2.1 A intenção do embargante é provocar um novo julgamento da causa, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado caso entenda ter havido erro no julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.